Tribunal: CARF
Processo: 15471.003348/2009-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.003348/2009-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.250 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
MARIA LUISA FRANCA DUARTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, para restabelecer dedução de despesas médica no valor de R$ 16.334,84.
Vencido o Conselheiro João Maurício Vital que dava provimento parcial ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Marcelo de
Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (05 a 07) lavrada pelo Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil Walter Gomes Vieira Filho referente ao IRPF
exercício 2007, conforme os valores a seguir:
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Valores em R$
Imposto de Renda Pessoa Física sujeito à multa de ofício
4.719,15
Multa de ofício
3.539,36
Juros de mora (calculados até 31/07/2009)
1.197,72
Imposto de Renda pessoa Física sujeito à multa de mora
-
Multa de mora
-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.003348/2009-26
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.250 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15471.003348/2009-26

Juros de mora (calculados até -)
-
Total apurado
9.456,23
Procedeu-se ao lançamento em razão de trabalho de malha fiscal em que se apurou
infração de Dedução indevida de despesas médicas.
O sujeito passivo foi cientificado por via postal (fl.27) em 27/07/2009.
Na impugnação protocolada em 14/08/2009 (fls.02 a 04), o sujeito passivo alega que:
· Apresentou à malha fiscal os documentos comprobatórios que, a seu ver, esclareciam
as pendências apresentadas;
· Se há alguma irregularidade nos documentos apresentados, ou se os pagamentos feitos
ao prestador do serviço não foram declarados em DIRF, cabe ação fiscal junto a quem
lhe prestou o serviço.
· Apresenta declarações emitidas pelas pessoas que lhe prestaram serviços médicos.
Ao final, solicita o cancelamento da Notificação de Lançamento.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/10/2014, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 11/11/2014, Recurso Voluntário,
alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a infração de dedução indevida de despesas médicas, no valor
total de R$ 16.334,84, uma vez que o contribuinte não contesta a glosa de despesa médica com
plano de saúde de sua filha, Ana Cristina França Duarte, no valor de R$ 2.974,14
A decisão de piso manteve a infração de dedução indevida de despesas médicas,
no valor total de R$ 16.334,84, pelos seguintes motivos:
ADMISSIBILIDADE
Há de se conhecer a impugnação pelo fato de ser tempestiva, e conter os requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972 e alterações
posteriores.
DESPESAS MÉDICAS
Quanto à dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual, a Lei no 9.250, de
1995, em seu art. 8o, estabelece:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.250 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15471.003348/2009-26

II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
(...)
§ 2o - O disposto na alínea ‘a’ do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.” (Grifou-se).
O artigo 73 e § 1o do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo
Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999, com a correspondente matriz legal indicada,
estabelece:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas médicas
na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes.
O sujeito passivo trouxe aos autos a declaração de fl.08 para comprovar a despesa de R$
6.900,00 que teria sido paga à Clínica de Ortodontia Mucha Ltda. Nessa declaração é
informado que houve a correção do nome que constava na nota fiscal no 0144, de
06/06/2006.
Contudo, a glosa dessa despesa ocorreu em razão de a nota fiscal apresentada à malha
ter sido emitida fora do prazo de validade, e não em razão de erro de preenchimento de
nome.
Além disso, não foi juntado ao processo nenhum documento comprovando a referida
retificação junto á Fazenda Pública correspondente.
Destarte, não foi apresentado nenhum documento hábil para comprovar a referida
despesa médica.
Já no que diz respeito à despesa paga ao plano de saúde Golden Cross, no valor de
R$ 12.408,96, o sujeito passivo trouxe aos autos a declaração de fl.09 e os boletos
bancários de fls.11 a 22.
Contudo, por meio de tais documentos não há como se conhecer as pessoas
beneficiárias do plano. Essa informação é de vital importância, pois somente
podem ser deduzidas as despesas com plano de saúde do próprio sujeito passivo e
de seus dependentes incluídos na DIRPF.
Por essa razão, deve ser mantida a glosa da despesa com o plano de saúde.
CONCLUSÃO
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.250 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15471.003348/2009-26

Ante o exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, voto por julgar a
impugnação improcedente, mantendo-se o crédito tributário.
Contudo, em sede de Recurso Voluntário, o Recorrente juntou aos autos
documento que demonstra (fl. 49) despesa com o plano de saúde Golden Cross da própria
contribuinte, no valor de R$ 9.434,84, logo deve ser restabelecida essa dedução de despesa
médica.
Em relação à dedução indevida de despesa médica com a Clinica de Ortodontia
Mucha, no valor de R$ 6.900,00, entendo como suficiente o documento juntado aos autos (fl. 08)
para comprovar a despesa médica glosada, logo deve ser restabelecida essa despesa médica.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento para restabelecer dedução de despesas médica no valor de R$ 16.334,84.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 64
DF CARF MF
Original